Tribunal: TJPA
Processo: 0808533-74.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808533-74.2021.8.14.0401

APELANTE: MARIO ALMEIDA MAGNO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRESERVAÇÃO DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO
SURSIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional por 2 anos e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP). A defesa requer desclassificação para o art. 129, §9º, do CP; absolvição por insuficiência probatória e reconhecimento de agressões recíprocas; afastamento ou redução dos danos morais; substituição da suspensão condicional da pena por monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar; e alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é aplicável, ao caso, o art. 129, § 13º, do CP, incluído pela Lei nº 14.188/2021, a fatos ocorridos em 19/12/2020;
(ii) verificar a suficiência probatória para a condenação e eventual reconhecimento de agressões recíprocas;
(iii) estabelecer a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais;
(iv) avaliar a possibilidade de substituição das condições do sursis por medidas alternativas no âmbito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 129, §13º, do CP, introduzido após a data dos fatos, viola os princípios da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XXXIX e XL), impondo-se a desclassificação para o art. 129, § 9º, do CP, vigente à época.

Materialidade e autoria da lesão corporal estão comprovadas por laudo pericial, medidas protetivas e depoimentos consistentes da vítima, corroborados por confissão parcial do réu, sendo inaplicável a absolvição.

A alegação de agressões recíprocas não afasta a responsabilidade penal, pois não houve prova da proporcionalidade das lesões ou legítima defesa, constatando-se excesso na conduta do acusado.

O redimensionamento da pena para o mínimo legal (3 meses de detenção) não acarreta prescrição, pois não transcorreu o prazo do art. 109, VI, do CP entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, quando houver pedido expresso, dispensa prova específica, pois o dano é presumido
(in re ipsa),
sendo legítima a manutenção do valor arbitrado (R$ 1.500,00), inexistindo comprovação de hipossuficiência econômica do réu.

Eventual modificação das condições do
sursis
deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, no momento da audiência admonitória, não cabendo alteração nesta instância recursal.

Inócuo o pedido de alteração do regime inicial para o aberto, pois já fixado em senteça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, nesse extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a aplicação retroativa do art. 129, § 13º, do CP, incluído pela Lei nº 14.188/2021, a fatos ocorridos antes de sua vigência, devendo ser reconhecida a tipificação pelo art. 129, § 9º, do CP.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo suficiente a existência de pedido expresso para a fixação do valor mínimo indenizatório.

A alteração das condições do
sursis
é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX e XL; CP, arts. 109, VI; 129, §§ 9º e 13º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Ap. Crim. nº 1500578-47.2019.8.26.0025, Rel. Marcelo Semer, j. 06.12.2023; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018; STJ, RHC nº 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJDFT, Ac. nº 2012031, 0709865-07.2023.8.07.0009, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808533-74.2021.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MÁRIO ALMEIDA MAGNO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

MÁRIO ALMEIDA MAGNO apela de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém
/PA,
que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, com a suspensão da reprimenda corporal por 02 (dois) anos e estipulação de condições, pela prática
do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
tipificado no art. 129, §13º do CP, mais o pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Oferecimento da denúncia – 07/07/2021 (ID
22845166).

Recebimento da denúncia – 16/08/2021 (ID 22845168).

Resposta à acusação -

03/05/2023 (ID 22845194).

Sentença Condenatória – 26/02/2024
(ID
22845217
).

Apelação – 27/02/2024 (ID
22845219).
Razões recursais – 18/10/2024 (
ID
22845232
), requerendo:

1.A declaração de
violação aos princípios da irretroatividade da lei penal mais severa e anterioridade da lei penal, com a respectiva desclassificação para o crime previsto no art. 129, §9º, do CPB e redimensionamento da pena para o posterior reconhecimento da prescrição;

2. A
absolvição em razão da insuficiência probatória com fulcro no art. 386, VII, do CPP, bem como o reconhecimento de agressões recíprocas;

3.O afastamento ou redução
da condenação ao pagamento de danos morais;

4.A
modificação das condições da suspensão condicional da pena
,
bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões pelo conhecimento e parcial provimento do apelo,
somente no tocante à aplicação ao réu da capitulação penal correta, nos termos do artigo 129, §9º, do Código Penal, vigente à época dos fatos
– 23/10/2024 (ID
22845237
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
a fim de que seja desclassificado para o delito capitulado no artigo 129, §9º, do Estatuto Repressor
– 04/11/2024 (ID
23048508
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço parcialmente o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito ordenando os pleitos recursais para análise em sequência lógica.

1.DA DECLARAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA E ANTERIORIDADE DA LEI PENAL COM A RESPECTIVA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CPB, DA
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO RECONHECIMENTO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS

Adianto, desde logo, que acolho unicamente o pleito defensivo de
desclassificação para o crime previsto no art. 129, §9º, do CPB.

Explico.

Com efeito, a

condenação do apelante como incurso nas penas do art. 129, §13º, do CP, violou não apenas o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da CF), mas também o princípio da anterioridade da lei penal (art. 5º, XXXIX, da CF), como afirmou a defesa, pois
à época dos fatos, qual seja, 19/12/2020 (ID
22845166), estava vigendo o art. 129, §9º, do Estatuto Repressor que previa a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos, para a conduta tipificada como lesão corporal qualificada contra a mulher em situação de violência doméstica.

Como se sabe, posteriormente, a Lei nº 14.188/2021, publicada em 29/07/2021, inseriu o
parágrafo 13 ao art. 129 do CP,
prevendo a pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, para o crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino,
ou seja, o tipo penal entrou em vigor posteriormente à data dos fatos já mencionada, encrudescendo a pena.

Sendo assim, em virtude do novo tipo penal prever penas mais rigorosas, não pode ser ele aplicado ao caso, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (ART. 129, § 13º, CP). Sentença condenatória . Irresignação da defesa. Mérito. Agressão cometida contra a ex-companheira. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas . Exame de corpo de delito, associados às declarações coerentes prestadas pela vítima, que comprovam a autoria, inclusive corroboradas pela parcial confissão do réu.
Todavia, considerando que os fatos ocorreram em 2019, não podem ser subsumidos ao parágrafo 13, do art. 129, inserido ao CP pela Lei nº 14.188/21, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art . 5º, XL, CF). Enquadramento da conduta ao art. 129, § 9º, do CP, inclusive com a concordância da PGJ.
Dosimetria . Pena-base majorada em 1/8 pelos maus antecedentes. Atenuante da confissão que deve ser reconhecida, tornando a pena ao patamar básico. Regime inicial alterado para o aberto, ante a primariedade técnica do réu e a dimensão da pena. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500578-47.2019.8.26 .0025 Angatuba, Relator.: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 06/12/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/12/2023, grifo nosso).

Nesse contexto,
necessária a
des
classificação do delito imputado ao réu para aquele previsto no art. 129, §9º, do CP, cuja pena cominada mostra-se muito menor, conforme já especificado.

Quanto ao
pleito absolutório,
melhor sorte não assiste à defesa.

In casu
, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira, estando a
materialidade
delitiva comprovada através do termo de ciência das medidas protetivas (ID 22845163 - Pág. 7), por meio do formulário de fatores de risco (ID

22845163 - Pág. 8/12), bem como através do laudo de lesão corporal (ID 22845163 - Pág. 16), que atestou
“escoriação de formato linear, medindo 7cm de cumprimento, localizada em terço superior do braço direito; equimose de coloração avermelhada, com formato quadrangular, tendo medidas de 4cm e 5,5cm, localizada em hipocôndrio esquerdo”,
em perfeita consonância com o relato da vítima sobre as agressões sofridas.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Anna Karolina Alves dos Santos, em sede inquisitorial, oportunidade em que solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência, afirmando:

Que convive há seis anos com o declarado, não possui filhos da relação; Que refere ter sofrido agressão física, moral durante a convivência, mas nunca denunciou; Que, na data de 19/12/2020, por volta das 02:00h a declarante foi cobrar dele o fato dele estar dando uma de solteiro na rua d am~e dele, passaram a discutir, ambos se ofenderam e o declarado a agrediu fisicamebre com um tapa no rosto e puxões de cabelo, jogando-a de encontro a parede deixando com arranhões na costa e no braço direito; Que a declarante correu para rua e o declaradocorreu atrás da declarante puxando-a pelo cabelo, só largou porque populares começaram a gritar para ele lhe largar: QUE NÃO ACEITOU CASA ABRIGO, PORQUE DIZ NÃO TER SOFRIDO AMEÇA, FOI ENCAMINHADA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO,
EM RELAÇÃO AS MEDIDAS PROTETIVAS, VAI REQUERER AS SEGUINTES:
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, Proibição de determinadas condutas, entre as quais:aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limete de distância entre estes e o agressor; contato com a ofendida, e seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (ID 22845163 - Pág. 6, grifo nosso).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando:

Que na data que foi informada nós dois tínhamos bebido porque tinha saído, que o celular dele segue com senhas, com as ex e conversinhas, esses tipos de coisas e a briga mesmo foi por causa disso. Que e eu fui cobrar e vi que ele tava de um modo estranho, já não era marido e mulher. Que começaram as cobranças e ele não aceitava, porque o jeito dele é esse e a palavra dele é a que prevalece e ponto final. Que eu fiquei no pé e encheu o saco dele.
Que discutimos pelas cobranças e veio a briga física com agressões. Que ele primeiro me agrediu e depois reagi e me defendi. Que fui agredida nas costas na hora que me empurrou e bati na parede as costas que tinha tipo uma coluna. Ficou a marca.
Que as pessoas da rua presenciaram os fatos. Que ninguém quis depor. Que só tivemos antes discussões. Que não voltamos mais. Que agredi ele jogando uma pedra (ID mídia 22845211, grifos nossos).

O réu
em juízo confessou o crime, declarando:

Que viviam no mesmo
kitnet,
sendo que eu morava em cima e ela embaixo com entradas separadas. Que ainda viviam como marido mulher. Que chegou do serviço e ela me ligou dizendo que estava no bar. Que sentou no bar comigo e um amigo. Que ela fica irritada quando eu vou pra rua da minha mãe. Que ela falou uma coisa que não gostei, um palavrão, e eu respondi e ela se irritou e empurrou a mesa e derrubou a cerveja. Que eu entrei pra casa e depois ela foi em casa e arrombou a a porta e chegou quebrando tudo. Que eu empurrei ela pra fora e a costa dela bateu na parede chapiscada e arranhou. Que enquanto eu estava arrumando as coisas dentro de casa, ela apedrejou o carro da empresa como ela estava bebida, não conseguiu quebrar o vidro, mas arranhou e quebrou o retrovisor e arranhou o carro todinho. Que eu corri e nessa hora eu tentei segurar ela e ela correu e começou a me jogar pedra. Que segurei ela pelo cabelo e caímos no canal. Que fiquei segurando ela e aí ela pegou um caco de tijolo e fiquei sangrando. Que liguei ora polícia e não vieram. [...]. Que evitou de ir na polícia, porque tinha tanta testemunha, não queria que ela fosse presa. Que nenhum dos vizinhos veio testemunhar e ficou com receio de trazer testemunhas por ser a primeira vez que está passando por isso. Que as lesões que ela sofreu foi quando estava tentando se defender e empurrou ela contra a parede e deu de costa. Que o retrovisor do carro da empresa até hoje está quebrado. Que não fez exame de corpo de delito porque achou que não era necessário e para não prejudicar ela que estava bêbada e tem dois filhos (ID mídia 22845212).

Sobre os fatos, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL)– RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - Não verificada. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, palavra dos policiais, impossível a absolvição do apelante.
PLEITO DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – NÃO VERIFICADO - A Lei 11 .340/06 tem por desígnio coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, bem como a vulnerabilidade da mulher não demanda apreciação concreta, pois decorre da própria lei, além das circunstâncias fáticas demonstrarem que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Maus antecedentes configurados, decote, todavia, da análise desfavorável da reprovabilidade da conduta. De outro lado, em observância ao princípio da proporcionalidade, quando presente apenas uma circunstância judicial negativa, a jurisprudência tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima . REDUÇÃO DO 'QUANTUM' DE AUMENTO RELATIVO À REINCIDÊNCIA – Cabimento. Aumento de pena em 1/3 (um terço) pela reincidência. Desproporcionalidade. Redução do patamar para 1/6 (um sexto) . SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Impossibilidade. O recorrente foi condenado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restando patente que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência a pessoa, cuja vedação se encontra prevista no art. 44, inc. I, do CP . Inteligência da súmula 588, STJ. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023 .8.26.0210 Guaíra, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024, grifos nossos).

Na espécie
,

a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,

autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no laudo juntado aos autos, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 129, §9º, do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.

No caso dos autos,
verifico que n
ão se sustenta a tese de absolvição do réu em razão de suposto contexto de
agressões recíprocas,
principalmente porque tal fato
não isenta o apelante de responsabilidade, por não ter sido confeccionado exame de corpo delito no réu, bem como
por não ter ficado evidenciada a proporcionalidade das agressões desferidas pelo acusado contra a vítima, embora a ofendida tenha em determinando momento da discussão
se descontrolado diante das “atitudes de solteiro” do réu.

Ainda, mesmo que o apelante tivesse agido inicialmente em legítima defesa, teria ele excedido manifestamenteos seus limites face as lesões causadas na ofendida.
Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
LESÕES RECÍPROCAS OU LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por K.H.A. contra sentença que o condenou à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A Defesa requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena-base com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, a fixação do regime inicial aberto e a exclusão ou redução dos danos morais fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se a alegação de lesões recíprocas ou legítima defesa deve ser acolhida; (iii) determinar se a fração utilizada na dosimetria da pena-base poderia ser modificada; (iv) avaliar a possibilidade de redução ou afastamento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e depoimento de testemunha.

4. A tese de reciprocidade de lesões ou legítima defesa, apresentada pelo réu, não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos, sendo descartada diante da ausência de prova de agressão injusta e do excesso na reação.

5. A dosimetria da pena observou critérios aplicados pela jurisprudência, com aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, estando devidamente fundamentada e dentro da discricionariedade permitida ao julgador.

6. Em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33 do CP, o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade é o adequado na hipótese.

7. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é in re ipsa, ou seja, presume-se a sua existência, bastando que fique comprovado a ocorrência do delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.

8. A fixação dessa indenização não pode ser afastada por alegada hipossuficiência do agente, sendo admitida a sua redução para R$ 500,00, (quinhentos reais) considerando os parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

(TJDFT, Acórdão 2012031, 0709865-07.2023.8.07.0009, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13, CP). AMEAÇA (ART. 147, CP). LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DEFENSIVO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando se apresenta coerente e encontra respaldo em outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos de policiais que atenderam à ocorrência.

2. O conjunto probatório harmônico, formado pelo depoimento detalhado da vítima nas fases inquisitorial e judicial, laudo pericial que atesta as lesões compatíveis com a narrativa, e o testemunho policial, comprova a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, afastando o pleito absolutório por insuficiência de provas.

3.
A tese de que o conflito gerou agressões recíprocas não isenta o apelante de responsabilidade, mormente diante da desproporcionalidade da ação e da iniciativa agressiva do réu.

4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado apresenta versão exculpatória dos fatos, negando as ameaças e atribuindo as lesões a um contexto acidental ou de legítima defesa, sem admitir, de forma voluntária e integral, a prática dos delitos imputados.

5. Apelação conhecida e não provida (TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 24/06/2025, grifos nossos).

Por derradeiro,
c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Ante as provas produzidas, assisto razão ao órgão Ministerial ao pugnar pela condenação do réu, pois não obstante os argumentos da defesa, as provas produzidas em juízo, corroboraram o que foi colhido na fase inquisitorial e o que foi descrito no laudo de exame de corpo de delito, estando satisfatoriamente demonstrada de forma clara e objetiva a ocorrência do delito de lesão corporal e a sua autoria.

Tenho que a materialidade do crime de Lesão Corporal restou demonstrada através do Laudo Pericial n° 2020.01.012286-TRA, acostado no ID n° 29196821, o qual verificou: “escoriação de formato linear, medindo 7cm de comprimento, localizada em terço superior do braço direito; equimose de coloração avermelhada, com formato quadrangular, tendo medidas de 4cm e 5,5cm, localizada em hipocôndrio esquerdo.”, cujas lesões estão em consonância com o que fora declarado pela vítima.

No que tange a autoria do delito, tenho que assiste razão ao órgão ministerial ao pugnar pela condenação do réu, pois o depoimento da vítima foi bastante esclarecedor, incisivo e está em consonância com o que foi dito na fase inquisitorial, bem como, foi corroborado pelo laudo pericial e pela confissão do réu a conduta a ele imputada (ID 22845217 - Pág. 2).

Diante disso, entendo que deve a sentença condenatória permanecer incólume
.

02.DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO E DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta;
os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo;
os motivos não lhe são favoráveis;
em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as

consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, verifico que nada há a recomendar o afastamento da pena-base do mínimo legal.
Assim, fixo a pena para o crime previsto no art. 129, §13, do CPB, em 01 (um) ano de reclusão.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão pelo fato da pena ter sido aplicada em seu mínimo legal.

E, por não haver outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em definitivo em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Em face da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal,
fixo o regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

[...].

Considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos.
Entendo desnecessária a aplicação em desfavor do acusado, de quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP. Assim, com base no § 2° do referido artigo, substituo a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades.

d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial;

e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

[...].

Considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008,
condeno o réu MARIO ALMEIDA MAGNO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1500 (Mil e quinhentos reais).
O referido valor será revertido em favor da vítima Ana Karolina Alves dos Santos
(
ID
22845217 - Pág. 3/4, grifos nossos
).

No ponto, conforme amplamente esclarecido, o crime restou desclassificado para o previsto no art. 129, §9º do CP, com p
ena de detenção, de 03 meses a 03 anos.

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Nessa linha de intelecção, verifico que o magistrado
a quo
não declinou motivação idônea relativamente as vetoriais culpabilidade e motivos do crime
,
em desrespeito aos parâmetros legais estabelecidos e em desconformidade com o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual neutralizo as vetoriais em comento.

Assim, inexistentes circunstâncias judiciais em desfavor do réu,
redimensiono a pena-base
no mínimo previsto para o crime tipificado no art. 129, §9º do CP, qual seja, 03
(três) meses de detenção.

Na segunda fase, é o caso de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”)
.

Na fase final, inexistindo causa de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena do recorrente em 03 (três) meses de detenção.

Por derradeiro, verifico que o juízo sentenciante fixou o
regime inicial aberto
para o início do cumprimento da reprimenda, conforme consta na decisão combatida supra e, considerando que o réu é tecnicamente primário, bem como atento ao
quantum
da pena, mantenho o regime em questão para início de cumprimento da pena, motivo pelo qual não conheço o pleito defensivo por restar inócuo
.

Sem embargo, mesmo diante do novo
quantum
da reprimenda redimensionada, inviável o acolhimento do pleito de reconhecimento da
prescrição.

In casu,
a denúncia foi recebida em 16/08/2021(ID
22845168 - Pág. 2
) e, após regular instrução, fora prolatada sentença condenatória

(ID
22845217
)
, com a ciência do Ministério Público em 26/02/2024 (ID
22845218 - Pág. 1
), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

Assim, mesmo com o redimensionamento da pena para 03 (três) meses, não transcorreu período superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 109, VI, do CP, impondo-se, por conseguinte, o não reconhecimento da prescrição,
principalmente porque o apelante não era menor a data dos fatos (ID 22845210 - Pág. 3), conforme fora reconhecido pela defesa quando da elaboração da tabela de prescrição acostada aos autos no ID
22845232 - Pág. 5, bem como porque
a data do crime não foi a que restou identificada na peça recursal quando da elaboração da referida tabela.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA.

1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.

2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

Portanto, o presente feito não se encontra prescrito.

03.DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO A VALOR SIMBÓLICO COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará
valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS
(ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ,
REsp n. 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, grifos nossos).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID
22845166 - Pág. 1
), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 1.500,00
(um mil, quinhentos reais)
a ser pago em favor da vítima à título de reparação dos danos causados pela infração.

Oportuno por fim explicitar que
o réu fora condenado por crime que já constava da acusação, com todas as suas peculiaridades descritas, constando, inclusive, na exordial acusatória, pedido expresso de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, pois, uma vez comprovada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a vítima, é cabível a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Por igual, inexiste margem para
redução do valor
por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie. Em consonância com o exposto, jurisprudência pátria:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Violência doméstica contra a mulher.
Lesão corporal e ameaça. Insuficiência de provas. Indenização mínima. Dosimetria. Redução da pena. Suspensão condicional da pena. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica. A defesa postulou: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) o afastamento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP); (iii) a absolvição por insuficiência de provas; (iv) a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima; e, (v) o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de gratuidade pelo relator em sede recursal; (ii) estabelecer se há nulidade decorrente da suposta aplicação da agravante do motivo fútil; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iv) verificar a legalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais; e, (v) analisar a legalidade da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A competência para analisar e decidir sobre a hipossuficiência econômica do réu, para fins de concessão de gratuidade de justiça, é do Juízo das Execuções Penais, conforme o enunciado nº 26 da súmula deste E. Tribunal, motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido.

4. A ausência de menção à agravante do motivo fútil na sentença impede sua análise em sede recursal, sob pena de inovação vedada pelo princípio da correlação entre acusação e sentença.

5. Se a prova dos autos, composta pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, corroborada por documentação e fotografias das lesões, é harmônica e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, mesmo na ausência de laudo pericial, ela não pode ser tida como insuficiente.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo de indenização, especialmente diante da ausência de prova de incapacidade financeira do recorrente para arcar com o valor fixado.

7. A valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, com fundamento em ciúme e sentimento de posse, deve ser afastada diante da inexistência de elementos probatórios que comprovem essa motivação com clareza.

8. Redimensionada a pena em razão da exclusão da única circunstância judicial negativa, preenche-se os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, permanecendo o regime inicial aberto.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(Acórdão 2007716, 0709791-28.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025, grifos nossos).

Diante disso, não acolho o pleito defensivo.

04. DA
MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Noutro giro, quanto ao pleito de modificação das condições da suspensão condicional da pena impostas na sentença, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que o
sursis
é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença, devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e designada audiência admonitória. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RENÚNCIA. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao sursis somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado do processo, perante o Juízo da execução, quando da realização da audiência admonitória.
2. Recurso não provido (TJ-DF,
0703077-29.2022.8.07.0003,
1899856, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024, grifo nosso).

Seguindo essa linha de intelecção,
conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas, sim, na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

Dessa forma, infe
re-se que a recusa do benefício ou eventual inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico, devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, competindo nesta instância revisora apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais pelo sentenciado, de modo que afigura-se inadequada a via recursal eleita para obtenção do fim pretendido, motivo pelo qual mantenho as disposições contantes da decisão combatida sobre o tema em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou parcial provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025